Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-13.2018.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003515-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA - CPF: 635.907.945-34 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EXMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA DO CARGO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. “Cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau” (STJ, 2ª Turma, RMS 42.392/AC, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015).

2. As atribuições de técnico em Desenvolvimento Infantil são meramente burocráticas, o que pode ser equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação, ante à ausência do elemento técnico ou científico.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação mandamental nº 1003515-13.2018.8.11.0002, impetrado por JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA
,
concedeu a segurança e confirmou a liminar deferida nos autos, para determinar que a Autoridade Coatora possibilite ao impetrante a continuidade do exercício nos cargos de Professor na Secretaria de Educação de Mato Grosso e de Técnico de Desenvolvimento Educacional na rede pública de ensino do Município de Várzea Grande.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que o apelado não tem direito a cumulação deferida na sentença, pois o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional tem natureza burocrática, e, portanto, não se enquadra no conceito constitucional estabelecido no artigo 37, inciso XVI da Constituição federal.

Argumenta que
“o conceito de cargo “técnico ou cientifico” não exige, necessariamente, que se trate de um cargo de nível superior. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento remansoso que cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o professor, é aquele que exige conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal (STJ. 5ª Turma. RMS 20.033/RS, Rel. Min Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/02/2007)”.

Defende que somente é cargo técnico ou cientifico aquele que requer do servidor um conjunto de atribuições vinculadas ao conhecimento específico de uma área do saber.

Aduz que “
o cargo técnico objeto da lide se trata de atividade meramente burocrática: ” (...) atribuições inerentes às atividades de cuidar, cultivando hábitos de higienização, educação alimentar e formação de valores e de educar, desenvolvendo os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, sociais e valorativos das crianças”. A toda evidencia, não se trata de um cargo que tem entre suãs atribuições a execução de finalidade de investigação coordenada e sistematizada de fatos e predominantemente de especulação, visado ampliar o conhecimento humano. Logo, encontra-se evidente que a decisão guerreada vai de encontro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões no – id. 167569257.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 17033950, fl. 2 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M.
Juíza

Djéssica Gisele Küntzer
,
que, nos autos do mandado de segurança n. 1003515-13.2018.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
concedeu a segurança e confirmou a liminar deferida nos autos, para determinar que a Autoridade Coatora possibilite a cumulação dos cargos de professor e de Técnico de Desenvolvimento Educacional na rede pública de ensino do Município de Várzea Grande.

Col
he-se a seguinte fundamentação da sentença (id. 167569248):

“Cabe registrar que as atividades do Impetrante no cargo de Técnico Educacional possuem natureza técnica, uma vez que se trata de um trabalho que exige do profissional preparação teórica e capacitação prática no desenvolvimento de suas habilidades, comumente para o desenvolvimento dos alunos em início de formação moral e intelectual.

Com efeito, essa concepção técnica do cargo municipal em pauta, pode ser facilmente extraída da leitura da Lei Complementar nº 3.505/10 que dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande, no artigo 5º, III, “a”, que didaticamente destaca as atribuições do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, cabendo enfatizar a importância deste profissional na “formação de valores e de educar”, desenvolvendo os aspectos psicológicos, intelectuais, sociais e valorativos das crianças, in verbis:

III – Técnico de Desenvolvimento Educacional que se subdivide em:

a) Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil – que deverá ser provido por trabalhador Público Municipal com formação em nível médio que desempenha atribuições inerentes às atividades de cuidar, cultivando hábitos de higienização, educação alimentar e formação de valores e de educar, desenvolvendo os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, sociais e valorativos das crianças.

Dessa forma, não há como negar o direito líquido e certo do Impetrante à acumulação dos cargos de Professor da rede de ensino estadual e o de Técnico de desenvolvimento educacional do Município de Várzea Grande, já que permitido conforme norma constitucional, assim como restou comprovada a compatibilidade de horários, não extrapolando às 60 horas semanais, consoante amplamente admitido em nossos Tribunais Superiores.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal ao fato do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional ser ou não considerado de “técnico” ou “científico”, para possibilitar acumulação com o cargo de Professor na Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso.

Com efeito, a Constituição Federal permite acumulação remunerada de cargos públicos nos seguintes casos:

“Art. 37.

(...)

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

(...)”.

A parte apelante alega a impossibilidade de cumulação do cargo de professor e de técnico de desenvolvimento infantil, tendo em vista que o cargo exercido pelo apelado não se enquadra no conceito previsto no art. 37, XVI, “b”, da CF, ou seja, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

O cargo de técnico de desenvolvimento infantil é regido pela Lei Complementar nº 3.505/10 que dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande,
in verbis:

Art. 5º. As carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos cargos de:

(...)

III - Técnico de Desenvolvimento Educacional que se subdivide em:

a) Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil - que deverá ser provido por trabalhador Público Municipal com formação em nível médio que desempenha atribuições inerentes às atividades de Cuidar, cultivando hábitos de higienização, educação alimentar e formação de valores e de Educar, desenvolvendo os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, sociais e valorativos das crianças.

b) Perfil Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado - que deverá ser provido por trabalhador Público Municipal com formação em nível médio, capacitado em educação especial que desempenha atribuições inerentes as atividades de apoio pedagógico especializado, necessário à aprendizagem, locomoção e a alimentação dos alunos com necessidades especiais.

É importante ressaltar que cargos de natureza técnica ou cientifica demandam um conhecimento específico para a execução das atividades, de modo que a atribuição do cargo é o que determina a tecnicidade e especialidade da função, a permitir a cumulação prevista no texto constitucional.

Conforme entendimento do STJ, “cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau” (STJ, 2ª Turma, RMS 42.392/AC, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015).

Ao examinar a Lei Complementar Municipal nº
3.505/10, verifica-se
como requisito de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) o nível médio, sendo as atribuições do cargo de TDI de cuidar, cultivar hábitos de higienização, educação alimentar e formação de valores e de educar.

Portanto, constata-se que as atribuições de técnico em Desenvolvimento Infantil são meramente burocráticas, o que pode ser equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação, ante à ausência do elemento técnico ou científico.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra 'b', da Constituição Federal. 2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário improvido.' (RMS nº 22.835/AM, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. em 28.2.2008).

Ademais, este também é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme recente decisão de relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO: O CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NÃO É CUMULÁVEL COM O CARGO DE PROFESSOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ANTE À AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O EXERCÍCIO DO REFERIDO CARGO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM. 1. Conforme estabelece o art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09, autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou emane a ordem para sua prática, cuja atuação cause lesão à parte. No caso em tela, a sentença proferida pelo juiz a quo não foi no sentido de determinar a nomeação da Impetrante, mas sim para suspender o despacho administrativo, o qual foi assinado pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, ora autoridade coatora. 2. Preliminar rejeitada. 3. Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”. 4. Ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010. 5.
De acordo com as atribuições previstas em lei do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica. 6. Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.
7. Recurso de Apelação Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença Retificada para Denegar a ordem. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1003807-07.2020.8.11.0041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2024)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE - CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR - INCOMPATIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO. 1 - O fato de o edital ter exigido o Ensino Médio Profissionalizante Magistério, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia. 2 -
embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos, nota-se que as atribuições não exigem conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.
(N.U 1003392-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINARES REJEITADAS - NEGATIVA DE POSSE - CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR - O CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NÃO É CUMULÁVEL COM O CARGO DE PROFESSOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ANTE À AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O EXERCÍCIO DO REFERIDO CARGO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme estabelece o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou emane a ordem para sua prática, cuja atuação cause lesão à parte. No caso em tela, a sentença proferida pelo juiz a quo não foi no sentido de determinar a nomeação da Impetrante, mas sim para que a autoridade coatora faça a reanálise do processo administrativo relativo à posse da Apelada considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor. Logo, não há falar em ato privativo do Prefeito Municipal. Preliminar rejeitada. 2. Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”. 3. Ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010. 4. De acordo com as atribuições previstas em lei do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica. 5. Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico. (N.U 1006028-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Partindo dessas premissas, verificado a ausência de caráter técnico ou cientifico, impossível a cumulatividade do cargo de professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, razão pela qual
, impõe-se a reforma da sentença, vez que inexistente direito líquido e certo do apelado de cumulação de cargos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
e, em sede de remessa necessária,
retifico a sentença
para denegar a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024